Tribunal: TJDFT
Processo: 0708386-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0708386-54.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: IRIS PAULA DE SANTANA RAMOS MORAIS APELADO: JOSIMAR GOMES DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por IRIS PAULA DE SANTANA RAMOS MORAIS em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF; que, nos autos da Ação Popular no 0708386-54.2020.8.07.0018, movida pela autora/apelante em desfavor de JOSIMAR GOMES DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF E TERRITÓRIOS, julgou improcedente o pedido da autora. Após o regular processamento da apelação e a inclusão do presente feito em pauta de julgamentos sobreveio a petição Id. 37.258.546, na qual a autora/apelante requer a desistência do presente recurso, sem apresentar qualquer justificativa. DECIDO. Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ademais, estabelece o artigo 87, Inc. VIII, do RITJDFT ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, homologo a desistência do recurso, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Determino a imediata retirada do presente processo da pauta de julgamentos. Após o trânsito em julgado, tornem os autos à origem, com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 14 de julho de 2022 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador